Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714587-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. (ID no 40036082) contra decisão desta Relatoria que não conheceu os recursos diante da perda superveniente do objeto recursal (ID no 39679317). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO